Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-17.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000013-17.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEOMAR DONATO - CPF: 513.046.001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA A EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000013-17.2020.8.11.0028

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

LEOMAR DONATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
-MT,
Dra.

Kátia Rodrigues Oliveira
,
lançada nos autos da
Ação de execução de título extrajudicial no
1000013-17.2020.8.11.0028
, ajuizada em face de
LEOMAR DONATO
, que homologou acordo entabulado entre as partes, julgando extinto o processo com resolução
de mérito,
com fulcro assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado da sentença.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o Art. 922 do CPC, ressaltando que havia pedido de suspensão no acordo entabulado entre as partes.

Assevera que
“Requerida a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, tem-se por incabível a extinção do processo de execução”
(sic).

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de cassar a r. sentença, mantendo o processo suspenso até a finalização dos pagamentos conforme acordado (2027).

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido (Id.161519680).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que as partes litigantes entabularam acordo pugnado pela sua homologação e suspensão do feito nos termos da avença. (Id. 161500194).

A Magistrada
a quo
,

ao sentenciar o feito, homologou o acordo e julgou extinto o processo sem, contudo, suspender o feito até o cumprimento da obrigação convencionada.

Conforme relatado, o apelante almeja a suspensão do processo conforme convencionado entre as partes, até que o apelado efetive o cumprimento voluntário da obrigação ajustada pelas partes.

De fato, entendo que assiste razão ao apelante em pretender a reforma da sentença.

Isso porque,
o art. 922, do CPC dispõe que autoriza-se a suspensão da execução por convenção das partes para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação,
in verbis
:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.
(Negritei).

Vale observar que o artigo 922 do Código de Processo Civil traduz a possibilidade de o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, autorizando no parágrafo único que o processo retome o seu curso, caso vença o prazo sem cumprimento da mesma.

Em caso análogo, já decidiu esta Câmara:

BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRAZO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO ACORDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A celebração de acordo entre as partes enseja a suspensão do feito pelo prazo convencionado para o cumprimento integral do acordo.

Não cumprido do acordo, o feito deve prosseguir evitando a necessidade de propositura de nova demanda.”
(N.U 1001293-95.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE –
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.”
(N.U 0001618-27.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

Assim, há que ser mantida a homologação do acordo, todavia, deverá ser suspenso o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar
a suspensão da ação, durante o prazo convencionado para o adimplemento da obrigação ou, ainda, até que advenha eventual comunicação de inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023